Tribunal: TJDFT
Processo: 0730125-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO. APELAÇÃO DA DEFESA. APENAS ALÍNEA “C” DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO RESTRITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DO VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIÁVEL. PERIGO COMUM. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÕES MÁXIMAS PELA TENTATIVA E PRIVILÉGIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA CRUENTA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. REGIME SEMIABERTO. APLICÁVEL. LIBERDADE PROVISÓRIA. INEXEQUÍVEL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Idônea a motivação que evidencia as peculiaridades do caso concreto, a justificar, assim, o aumento da pena-base, instituída na valorização negativa das circunstâncias do delito, mormente porque o arcabouço probatório produzido nos autos indica que, ao lutar com a vítima, utilizando-se de uma faca, no interior de um bar onde havia vários clientes, o réu colocou as demais pessoas que estavam no estabelecimento comercial em perigo comum, tanto que foi também atingida uma testemunha, que não era o alvo do acusado.
2. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
3. A tentativa incruenta ou branca não pode ser tratada da mesma forma da tentativa cruenta, na qual a vítima sofre lesões, como no caso dos autos, de modo que há um maior percurso do iter criminis, merecendo menor redução da pena.
4. Para que seja aplicada a fração redutora da pena em face do privilégio, deve-se observar o nível de provocação da vítima, mostrando-se adequada a fração de 1/6 (um sexto) quando houve tempo para arrefecimento da reação, que se mostrou desproporcional diante das circunstâncias fáticas.
5. Ao réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente e com as circunstâncias judiciais em sua maioria favoráveis, é admissível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal.
6. Tendo em vista que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, que foi expedida a guia de execução provisória da pena, bem como que a fundamentação utilizada para decretação da prisão preventiva, e, sua posterior manutenção, é idônea, lastreada na sua necessidade para a garantia da ordem pública, não há motivos para que, agora, após a condenação, seja-lhe concedida a liberdade provisória.
7. Recurso parcialmente provido.